Tribunal: TJSP
Processo: 1010068-29.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – Relação de consumo – Elementos dos autos que revelam o nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação dos serviços pela ré decorrente da tensão na rede de energia elétrica que serve a residência do autor – Reconhecimento do dever de reparar pela concessionária em relação aos danos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – Relação de consumo – Elementos dos autos que revelam o nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação dos serviços pela ré decorrente da tensão na rede de energia elétrica que serve a residência do autor – Reconhecimento do dever de reparar pela concessionária em relação aos danos materiais - Inversão do ônus da prova segundo o Cód. de Defesa do Consumidor e responsabilidade objetiva da demandada a teor do que dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Danos morais inexistentes – Ausência de violação da honra objetiva ou subjetiva do autor – Aborrecimentos do cotidiano que não são indenizáveis. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.